Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVANTE: ELOIR JOSÉ SABBI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELOIR JOSÉ SABBI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 94-15. 2020.811.0082, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela concernente à suspensão da exigibilidade do crédito originado de multa ambiental (Auto de Infração no 118292).
Em linhas gerais, o agravante alega que, por se tratar de multa administrativa decorrente de suposta infração administrativa ambiental, não há submissão às regras estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.
Sustenta que a sua natureza não tributária atrai a incidência das normas e princípios disciplinadores das relações de Direito Público e, portanto, possível a concessão da antecipação da tutela a suspender a exigibilidade da multa sem a necessidade de efetivo depósito do valor integral. Que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na sistemática dos recursos repetitivos, manifestou-se no mesmo sentido.
Aduz que não praticou nenhuma das condutas que lhe foram imputadas e não é, portanto, o agente causador do dano.
Afirma que a propriedade onde ocorreu o incêndio não está em seu nome e que, assim como encontrado no sistema da SEMA – SIMCAR (processo n. MT39162/2017), a base de dados do IBAMA apontou que o proprietário do imóvel onde se localiza a coordenada geográfica indicada no auto de infração é Dalmir Dionei Barela Iori (CPF 388.916.549 -49).
Assevera que no procedimento administrativo não foi apontada qualquer conduta do Agravante (ou de seus prepostos) que tenha contribuído direta ou indiretamente para o ato ilícito (incêndio).
Alega que, no que tange ao requisito do periculum in mora, este “decorre da cobrança de vultosa multa, de duvidosa exigibilidade, e das graves consequências advindas da medida, como a não concessão de financiamento bancário, a emissão de CND (que impossibilita a comercialização dos produtos que explora com benefício fiscal do diferimento) e a inscrição do nome do Agravante no CADIN”.
Assim, pugna pela concessão de efeito ativo, “determinando a imediata suspensão da exigibilidade do débito referente à multa inserida no de infração ambiental” e, no mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão proferida em primeiro grau.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Depreende-se das peças que compõem o agravo eletrônico que o agravante fora autuado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pela prática de infração ambiental consistente na destruição de área agropastoril por meio do uso de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente.
A priori, ainda que provavelmente a queimada não tenha sido provocada pelo agravante, a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, pois a causa do fogo e a responsabilidade são fatos que devem ser provados, assim também, a ilegalidade do processo administrativo, já que o procedimento que originou a multa goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser destituído após dilação probatória, restrita nesta via recursal.
Outrossim, diversamente do que alega o agravante, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.
Conquanto o agravante alegue que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em julgamento do Recurso Especial no 1.381.254, que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário deve ser resolvida de acordo com a analogia e as regras do Código de Processo Civil, na mesma ocasião, a Corte Superior asseverou ser:
"cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".
Ocorre que, analisando detidamente os autos, não se constata também a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.
In casu, o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora